Tribunal: TJDFT
Processo: 0701339-94.2018.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRODUTO COSMÉTICO. APLICAÇÃO. QUEDA CAPILAR. ADVERTÊNCIAS CONSIGNADAS PELO FABRICANTE. DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA. APELO DA RÉ. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. DESISTÊNCIA APÓS O DEFERIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Produtos cosméticos que possuem periculosidade inerente em decorrência de seus componentes químicos, atribui-se ao fornecedor o dever de informar ao consumidor sobre os cuidados e as formas de utilização.
2. A utilização do produto em desacordo com o que resta expressamente estabelecido na embalagem não permite que seja reconhecida a responsabilidade do fornecedor por eventuais danos causados à consumidora, porquanto a culpa exclusiva desta, decorrente da má utilização do produto (art. 14, §3o, II, do CDC), o que afasta o dever de indenizar.
3. Cabível a condenação da ré por litigância de má-fé, tendo em vista a desistência da prova sem nenhuma justificativa após o deferimento de sua realização.
4. Apelações conhecidas e não providas.